Tribunal: TJDFT
Processo: 0713083-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0713083-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA FARIAS DO ROSARIO AGRAVADO: TULIO MENDONCA MONTEIRO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por VANESSA FARIAS DO ROSÁRIO em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Riacho Fundo (id 45497137), que, nos autos da ação declaratória de nulidade de assembleia geral ajuizada por TULIO MENDONCA MONTEIRO em desfavor de CONDOMÍNIO PARQUE RIACHO 25, deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela para “suspender os efeitos da AGE realizada no dia 16/12/2022, determinar a imediata recondução do autor, TÚLIO MENDONÇA MONTEIRO, ao cargo de síndico do réu, CONDOMÍNIO PARQUE RIACHO 25, até o final de seu mandato (em 31/8/2023) ou até ordem ulterior, o que ocorrer primeiro”, fixando multa de R$15.000,00 (quinze mil reais) por descumprimento. A agravante alega, em suma, equívoco na decisão agravada no que tange à interpretação do art.1.349 do Código Civil, esclarecendo que a jurisprudência tem entendido que a Maioria Absoluta de que trata o referido dispositivo de lei, é a dos presentes na assembleia e não a da totalidade de condôminos adimplentes, devendo, do mesmo modo, ser esta a compreensão do art. 44 da Convenção do Condomínio em questão. Por entender presentes os requisitos, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja cassada a liminar concedida ao agravado e a agravante seja reconduzida ao cargo de síndica, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pela cassação, em definitivo, da decisão agravada, com “a manutenção da agravante no cargo de síndica e o afastamento em definitivo do agravado da administração do condomínio.” Pois bem. Num primeiro exame, tenho que a espécie não se enquadra no rol de medidas judiciais admitidas no âmbito do plantão judicial do Conselho da Magistratura deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme regulamentação do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017 e da Portaria GPR n. 825, de 27 de março de 2023. De fato, não se verifica na presente hipótese que a falta de apreciação dos pedidos, durante o plantão, possa acarretar o perecimento do direito, consoante exige o artigo 3o, inciso IV, do referido Ato Regimental, correspondente ao inciso IV do artigo 4o da mencionada Portaria, que regulamenta o plantão judicial do Conselho da Magistratura. Importante destacar que, na forma do § 1o do art. 3o do Ato Regimental em referência e do §1o do art. 4o da Portaria supracitada, “No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense.” Com efeito, as questões trazidas no presente recurso podem e devem ser apreciadas pelo Relator original, a quem o feito foi regularmente distribuído, no horário normal de expediente, uma vez que não há indicação de risco imediato a justificar a análise dos pleitos em sede de plantão judicial. Neste quadro, tem-se por imperioso que a petição siga os trâmites regulares de seu processamento nesta egrégia Corte, porquanto o plantão judicial é reservado a medidas de caráter de urgência, em face de atos cujos efeitos se operem fora do horário de expediente e no curso do próprio plantão. Nesses termos, deixo de apreciar o pedido de antecipação de tutela recursal. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Intime-se. Brasília, 09 de abril de 2023 CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista